Tribunal: TJSP
Processo: 0009975-09.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
DECISÃO QUE EXTINGUE TOTALMENTE CUMPRIMENTO. TRATA-SE DE SENTENÇA. Interposição de apelação pelo executado, acertadamente. Alegação do apelado de descabimento de apelação. Desacolhimento.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO PELO EXECUTADO/APELANTE. Desacolhimento. Sentença que rejeita impugnação e extingue o cumprimento em razão do pagamento total do débito, sem reconhecer excesso, que não comporta reparo.

Ementa:
DECISÃO QUE EXTINGUE TOTALMENTE CUMPRIMENTO. TRATA-SE DE SENTENÇA. Interposição de apelação pelo executado, acertadamente. Alegação do apelado de descabimento de apelação. Desacolhimento.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO PELO EXECUTADO/APELANTE. Desacolhimento. Sentença que rejeita impugnação e extingue o cumprimento em razão do pagamento total do débito, sem reconhecer excesso, que não comporta reparo. Recurso desprovido.